Tribunal: TJMMG
Processo: 2000815-04.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000815-04.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 14/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 319 COMBINADO COM O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA” L”, AMBOS DO CPM – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – EXARCERBAÇÃO DA PENA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA –– RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Pereira Gomes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes, em face da decisão, exarada pelo Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que condenou o réu nas sanções do art. 319 combinado com o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (Evento 114). A denúncia, oferecida em 6 de outubro de 2021, foi recebida em 24/11/2021 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta que, em 03 de março de 2020, na cidade de Medeiros/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Verificou-se nos autos que houve um desaparecimento de uma criança com o acionamento do Polícia Militar. Infere-se que, na data e local mencionados, os pais da criança e outros civis acionaram o corpo de bombeiros, em especial, na pessoa do denunciado para que tomasse as providências decorrentes acerca do desaparecimento de uma criança de 04 anos de idade, com traços de autismo, no local denominado fazenda Medeiros. O denunciado, estando como chefe de serviço no PA BM, tomou conhecimento dos fatos em andamento e não adotou qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 providência no sentido de atender a ocorrência, sendo que somente no dia posterior, ou seja, no dia 04/03/2020, guarnições BM do PA de Campos Altos da 2a Cia BM de Araxá do PBRESC/8°BBM e da 41 CEOA compareceram ao local e deram início às buscas, sendo o corpo da criança localizado na data de 05/03/2020, em um açude da aludida Fazenda. A postura do denunciado inibiu a ação imediata de busca da criança e, se fosse diversa, eventualmente poderia ter alterado o desfecho da situação. O interesse pessoal ficou caracterizado pela desídia do denunciado na condução da ocorrência, resultando em uma busca tardia da criança, já com desfecho trágico. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação); [...] A sentença condenatória foi prolatada em 05/12/2022 (Evento 114 - SENT1). A Ata de Audiência de leitura de sentença foi juntada no Evento n. 121. Ao militar foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Inconformada com a condenação em primeiro grau, a defesa do réu 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes interpôs recurso de apelação (Evento 124). Em suas razões recursais, a defesa alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por inexistência de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Alegou, ainda, que não foi apontado o dolo especial do acusado. No mérito, insurge-se contra a condenação do militar, argumentando que a única pessoa que efetivamente solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros foi o 3º Sgt PM Lélio Moreira, lotado na cidade de Medeiros/MG, que relatou, em seu depoimento, que telefonou para a Companhia do Município de Araxá, Unidade Operacional hierarquicamente superior ao Posto Avançado de Campos Altos, quando lhe foi informado pelo atendente que não seria enviado o recurso, sendo que, após realizar buscas terrestres, durante aproximadamente seis horas e com a ajuda de populares mobilizados, decidiu acionar o Corpo de Bombeiros visando à efetivação de buscas submersas, já que não possuía materiais específicos para mergulhar no açude próximo à residência da criança. Disse que, no PA em Campos Altos/MG, não funcionava o telefone 193, tampouco rádio com contato direto com a Companhia em Araxá/MG, motivo pelo qual a solicitação de apoio foi redirecionada via ramal administrativo, ou seja, sem a devida triagem pelo telefonista, nos termos do que determina a Instrução Técnica Operacional n. 01/2015. Disse, ainda, que o Cb BM Paulo Vitor Amorim dos Santos, pessoa que atendeu a ligação no PA Campos Altos/MG, relatou em juízo a baixa qualidade da comunicação telefônica e a dificuldade de absorver todas as informações, afirmando ser comum trabalhar com efetivo operacional abaixo do mínimo previsto em regulamentação, bem como existir orientação para que o mergulho seja feito sempre ao raiar do sol, sobretudo por não possuírem motor de popa com farolete e carretinha para o transporte da embarcação. Sustentou que o próprio Sub Ten BM Luis Carlos da Costa confirmou a precariedade logística, esclareceu que ninguém fazia mergulho noturno e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acrescentou que tanto a Companhia de Araxá quanto o 8º Batalhão de Bombeiros de Uberaba possuíam conhecimento do efetivo abaixo do mínimo para atender certas ocorrências. Sustentou, ainda, que as buscas terrestres já aconteciam desde as 17h, porém o contato telefônico com o Corpo de Bombeiros em Campos Altos somente foi realizado por volta de zero hora, o que tornou inviável o atendimento em Medeiros, cidade localizada a aproximadamente 120 km de distância de Campos Altos. Sustentou, também, que inexiste previsão legal no sentido de impor ao bombeiro militar conhecer a área e dar início ao planejamento das operações ainda durante o período noturno para mergulhar na primeira hora dia seguinte, já sendo suficiente a impossibilidade de se realizar o mergulho em período noturno para demonstrar que o acusado não faltou com o seu dever de ofício, mormente porque foi informado por sua Unidade Administrativa de que o recurso não seria enviado naquele instante, mas na manhã seguinte. Defendeu que o apelante não é mergulhador credenciado e que tampouco o PA em Campos Altos dispunha de materiais suficientes para o empenho, fatores que, somados à inviabilidade de atendimento operacional noturno, resultaram na inexigibilidade de adoção de conduta diversa. Afirmou que não há comprovação de que a atitude do apelante estava voltada à satisfação de interesse ou sentimento pessoal, até porque, nos termos do que dispõe a ITO n. 12/2007, ele se justificou no sentido de que teria de esperar o amanhecer do dia para se deslocar até o local, não ignorando ou encerrando a ocorrência, e que a divergência acerca da interpretação da mencionada norma técnica não pode caracterizar crime. Colacionou jurisprudência dos tribunais superiores. Ao final, requereu: 1. o acolhimento da tese preliminar de inépcia da denúncia, determinando o trancamento da ação penal por ausência de discriminação de todas as circunstâncias e da classificação do crime (elemento subjetivo “satisfação de interesse ou sentimento pessoal”), conforme previsão do art. 77, alíneas ‘e’ e ‘g’, do CPPM; 2. o reconhecimento da causa supralegal de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, de vez que o apelante apenas cumpria diretriz técnica de seu órgão de lotação (ITO n. 12/2007, cf. anexo), para o fim de absolvê-lo com supedâneo no art. 439, ‘d’, do CPPM; 3. o reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de preenchimento das elementares do tipo “indevidamente” e “satisfação de interesse ou sentimento pessoal”, conforme exposição alhures, para o fim de absolvê-lo com fulcro no art. 439, ‘b’, do CPPM; e 4. em caso de manutenção da condenação, reforma da sentença para fixar a pena definitiva em patamar mínimo – 6 (seis) meses de detenção, com direito à suspensão condicional. Em contrarrazões (Evento n. 129) ao apelo da defesa, o Ministério Público combateu detidamente os argumentos apresentados pelo apelante. Disse, incialmente, em relação à preliminar, que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão presentes, assim como a justa causa, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 verificando as condições dispostas no art. 78 do CPPM ou qualquer falha processual apta a macular os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pugnou pela rejeição da preliminar arguida. No mérito, sustentou que, ainda que a ocorrência se tratasse de uma operação de mergulho no período noturno, o que inviabilizaria o empenho naquele momento, a presença do Corpo de Bombeiro Militar era necessária no local para dar início ao planejamento das operações de busca e, assim, possibilitar condições para uma atuação mais eficiente. Afirmou que, apesar da presença de três militares de serviço no Posto Avançado de Campos Altos, o apelante não adotou qualquer providência, seja no sentido do deslocamento até o local para obtenção de mais informações, seja para prestar reforço às buscas terrestres que já estavam sendo desempenhadas. Afirmou, ainda, que, em análise do diálogo travado entre o réu e o atendente da Unidade Militar de Araxá, não ficou evidenciado que a ocorrência envolvia buscas submersas e que, de modo contrário, há trechos no sentido de se tratar de criança desaparecida e de existência de um açude nas proximidades, não sendo afastada a possibilidade de buscas “a pé”, mesmo porque inexistia confirmação de que o menino entrara na água. Asseverou que o interesse pessoal ficou caracterizado pela desídia, comprovada por meio do Termo de Degravação contido nos autos. Aduziu que a desídia do réu acarretou a atuação tardia dos envolvidos e, via de consequência, o falecimento da criança. Disse que inexiste qualquer irregularidade quanto à pena aplicada ao apelante, devendo ela ser, portanto, mantida. Ao final, requereu seja negado provimento ao presente recurso (Evento n. 96). A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo total desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes nas sanções do art. 319, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes foi condenado à pena de 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação), combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM), com direito a sursis, conforme a r. sentença. A defesa do militar arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por inexistência de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e por não ter sido apontado o dolo especial do acusado, ou seja, o sentimento ou interesse pessoal satisfeitos com a prática do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Da detida análise da denúncia, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. Conforme ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões, as qualificações, as circunstâncias de tempo, lugar e hora dos atos criminosos praticados, bem como o rol de testemunhas estão presentes na denúncia, não se verificando qualquer falha processual apta a macular os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Desta feita, é forçoso concluir que a exordial acusatória se mostra perfeitamente compreensível quanto à dinâmica dos fatos e à autoria por parte do ora apelante, bem como atende por completo os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além do disposto no artigo 78 do mesmo código. De mais a mais, é de amplo conhecimento que, após a sentença condenatória, encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia, independentemente do motivo. A exemplo, veja-se recente julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PROVILEGIADO. PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMEBTO DO HC 793.896/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso. 2. Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, os fatos criminosos estão descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. No mérito, melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa alega que o militar não obteve as informações mínimas necessárias para o empenho da demanda de salvamento; que o apelante não é mergulhador credenciado; que o Posto Avançado (PA), em Campos Altos/MG, dispunha de materiais suficientes para o empenho; e que tudo isso, somado à inviabilidade de atendimento operacional noturno, resultaram na inexigibilidade de adoção de conduta diversa da que foi tomada. Após analisar com acuidade os documentos amealhados no processo originário, especificamente o Termo de Degravação juntado no Evento n. 1, PEÇAS IPM 3, Páginas 13/14, dos autos correlatos n. 2000492-96.2021.9.13.0002, é possível verificar que, por volta das 23h55m do dia 04 de março de 2020, o acusado tomou ciência do desaparecimento de uma criança, em uma fazenda da cidade de Medeiros/MG, e que, inclusive, várias pessoas já estavam realizando as buscas na região, com a ajuda da Polícia Militar. Diferentemente do que acredita a defesa do militar, não me parece minimamente razoável a ideia de que o apelante, ciente do desaparecimento da criança, não tenha feito qualquer plano de contingência capaz de assegurar que os esforços, ainda que emanados de cidades próximas, fossem garantidos em tempo hábil, objetivando o salvamento da criança. As investigações preliminares ressaltaram que: Uma comunicação e acionamento precoce poderiam fazer se mobilizar para o local com maior rapidez recursos como cães, que de acordo com os depoimentos da sétima e oitava testemunha (fls.92 a 95) tem sua eficiência aumentada se forem acionados o quanto antes, pois tão logo forem iniciadas as buscas com cães, maiores as chances do animal auxiliar na localização, visto que os odores deixados pela vítima são mais intensos; Um acionamento precoce poderia ter mobilizado mais rapidamente o recurso da aeronave remotamente pilotada ('drones") com câmera térmica, o que poderia ter auxiliado nas buscas no primeiro momento; Não se pode perder de vista que a ocorrência era de extrema gravidade, pois se tratava de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, com traços de autismo, desaparecida em uma fazenda arborizada, de cultivo, e, mesmo assim, não foram envidados esforços, por parte do apelante, para que a criança fosse resgatada o quanto antes, sendo, portanto, patente o reconhecimento da prática do delito de prevaricação. Extrai-se do competente Inquérito Policial Militar (IPM) que o então indiciado não repassou a situação da ocorrência para algum superior hierárquico ou mesmo para o escalão superior, por falta de mais informações, entretanto, no termo de degravação, nota-se que o militar já sabia que se tratava de uma criança desaparecida na zona rural e que havia um rio e mata próximo ao local do desaparecimento, denotando-se, portanto, que se travava de uma ocorrência complexa e de extrema urgência. Evidencia-se que as equipes do Corpo de Bombeiros não compareceram de imediato e que as buscas foram procedidas até por volta das 03h00min do dia 04/03/2020, pela equipe da Polícia Militar, por familiares e demais populares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto ao argumento de que a causa supralegal de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa deve ser reconhecida, uma vez que o apelante apenas cumpria diretriz técnica de seu órgão de lotação (Instruções Técnicas Operacionais - ITO n. 12/2007), para o fim de absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “d”, do CPPM, melhor sorte não socorre à defesa. É importante registrar que, de fato, a mencionada diretriz impossibilita uma operação que envolva buscas noturnas de mergulho, entretanto diversas outras providências poderiam ter sido tomadas. Nesse sentido, mesmo que a ocorrência incluísse uma operação de mergulho no período noturno, o que inviabilizaria o empenho naquele momento, a presença do Corpo de Bombeiros Militar já era necessária no local, para dar início ao planejamento das operações de busca, realizando, assim, o levantamento do máximo de informações e dando condições para uma atuação mais eficiente, entretanto o apelante quedou-se inerte, apresentando conduta desidiosa. Além disso, após a atenciosa análise do diálogo entre o apelante e a atendente da Unidade Militar de Araxá/MG, não ficou caracterizado, em momento algum, que a ocorrência era referente a buscas submersas; pelo contrário, há falas no sentido de que se tratava de criança desaparecida e que havia um açude nas proximidades, o que não afasta a possibilidade de buscas a pé ou de viaturas rurais, pois não havia qualquer confirmação de que a criança havia entrado no referido açude. Importa salientar que a defesa se valeu de vários argumentos para tentar afastar a responsabilidade do réu pelo crime em questão, chegando até mesmo a alegar que o afogamento de uma pessoa se consuma em aproximadamente 10 minutos de submersão e que, portanto, o falecimento da criança seria mesmo inevitável. O dever de salvar e a missão de reduzir impactos de uma tragédia é o grande objetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do apelante, no exercício de suas atribuições, se esperava conduta atuante na articulação de planos estratégicos, na otimização dos recursos disponíveis, ainda que precários. O Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80) prevê, em seu art. 31, como deveres militares, a disciplina e o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. Já o art. 37 dispõe que os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas. Conforme pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões, mesmo com o contingente de três militares no Posto Avançado de Campos Altos/MG à disposição do apelante, este não adotou qualquer providência no sentido de deslocamento para o levantamento de mais informações ou mesmo para o reforço das buscas a pé que já estavam sendo desempenhadas por civis e policiais militares. O interesse pessoal restou fatalmente caracterizado pela desídia, a qual pode ser comprovada através do Termo de Degravação, constante no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Evento 1, PEÇAS IPM 3, Páginas 13/14, dos autos relacionados n. 2000492- 96.2021.9.13.0002, em trechos nos quais o acusado diz: “e vai ter que esperar amanhã cedo né, pra ver o qual, o que...fazer (trecho inaudível)...pra ter que deslocar até esse local aí né? Hoje não adianta deslocar lá não.”, “É não tem jeito né. Esse horário não tem jeito.”, como se vê dos trechos citados, houve descaso, o que atrasou a busca da criança. A meu ver, o dolo está evidenciado, no interrogatório do réu e em toda a descrição do contexto da ocorrência. O interesse pessoal que compõe o núcleo do tipo penal se resvala no comodismo, na desídia, na preguiça, aliado ao interesse em passar a ocorrência a outro militar após seu turno. Não há qualquer dúvida de que o militar deixou de praticar os devidos atos de ofício. O renomado autor Guilherme de Souza Nucci nos diz que o dolo: [...] é a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito. [...] O dolo deve estar presente no momento da ação, não existindo dolo subsequente, nem dolo anterior. [...] Dolo não é um pensamento, tampouco um simples presságio; não é uma vontade desprovida de efetividade. Cuida-se de uma vontade potente, apta a atingir exatamente o objetivo almejado”. Com essas considerações, refuto o argumento defensivo de que não houve dolo na ação do militar apenado. No presente caso, há a presença do elemento subjetivo do tipo penal de prevaricação, a vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o qual consiste no comodismo e na inércia em não se envolver com uma ocorrência de extrema gravidade. Nesse sentido, sobre o tema, trago, por oportuno, alguns julgados oriundos do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Veja-se: EMBARGOS INFRIGENTES. CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM). VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL. DOLO CONFIGURADO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. 1. Pratica o crime de prevaricação o agente que deixa de se deslocar ao local de ocorrência de policial para lavratura do flagrante, visando satisfazer interesses pessoais de comodismo e preguiça. 2. Caso em que, sem justificativa plausível, o policial militar foi omisso ao chamado recebido, passando, indevidamente, mediante a alteração do local do fato, a responsabilidade do atendimento da ocorrência que lhe cabia para satisfazer o interesse pessoal de desídia e comodismo. 3. Conduta consciente e antijurídica que configura o elemento subjetivo (dolo específico) do tipo penal em questão. [...]. (TJMRS. Embargos Infringentes n. 1000252-21.2015.9.21.0000. Relator para o Acórdão: Des. Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Data do Julgamento: 25/02/2015). CRIME DE PREVARICAÇÃO. ART. 319 DO CPM. OCORRÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. COMODISMO. DESÍDIA. DOLO ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 In casu, cometem o delito de prevaricação policias militares que de serviço, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, ao serem despachados para atendimento de ocorrência de dano de uma praça, informam a solicitante para aguardar até chegar uma nova guarnição, em razão de que estavam encerrando seu horário de serviço. Desse modo, verifica-se que os acusados deixaram de adotar as providências legais de confeccionar os documentos operacionais pertinentes à ocorrência, bem como de efetuar buscas pelos suspeitos, tudo para satisfazer sentimento de comodismo, de desídia, uma vez que se aproximava o horário de troca de turno. Na espécie, inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que o comportamento dos acusados reveste-se de ampla reprovabilidade, na medida em que, na condição de militares estaduais, possuem a função precípua de servir e proteger a sociedade, jamais colocando num primeiro plano os interesses pessoais. Assim, confrontando as provas produzidas em juízo, evidencia-se caracterizado o delito de prevaricação e, sobretudo, o dolo específico, consistente na vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Negado provimento ao apelo. Unanimidade. (TJMRS. Apelação Criminal n. 1001155-90.2014.9.21.000 Relator: Des. Fernando Guerreiro de Lemos. Data do Julgamento: 11/06/2018) Dessa forma, diante dos fatos narrados, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa ou atipicidade de conduta. No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (Evento 124 - APELAÇÃO1 - fls. 19/20), ressalte-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida (Evento n. 114), analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e considerada uma delas desfavorável ao réu, a pena-base privativa de liberdade foi fixada em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de 6 (seis) meses. Desta forma, no meu modesto entendimento, é totalmente justificável a pequena elevação da pena-base, uma vez que o desfecho da ocorrência com o óbito da criança não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da reprimenda. Por fim, em relação ao pedido de afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea “L”, do CPM, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme se nota da sentença condenatória, o douto magistrado primevo acertadamente considerou tal agravante para a estipulação da pena-base do réu, por este ter praticado a conduta delituosa quando estava em serviço. Sobre o tema, tem-se, a exemplo, as seguintes jurisprudências do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 - Policial Militar – Peculato-desvio – Art. 303, §1º, do CPM – Primeiro Grau. Absolvição. Art. 439, alínea ‘e’, do CPPM - Apelo recíproco – Defesa: mudança do fundamento absolutório para a alínea “a” – Ministério Público: preliminarmente, requer a nulidade da sentença. Afastada. No mérito, a condenação, com o reconhecimento das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM - Conjunto probatório sólido – Relatório de auditoria da Secretaria da Fazenda - Laudo contábil – Perícia grafotécnica - Prova pericial em consonância com os depoimentos – Recurso defensivo negado. Apelo ministerial provido (Apelação Criminal n. 0002793-26.2004.9.26.0021 (7366/17)Relator: Paulo Prazak – Órgão Julgador: 2ª Câmara. Votação unanime – Julgamento: 21/09/2017) - Policiais Militares – Apelação Criminal – Crime de Peculato – Condenação em relação ao réu Gledson – Inconformismo defensivo – Insubsistência – Prova documental e testemunhal em consonância com o descrito na peça vestibular acusatória – Pleiteado, subsidiariamente, o afastamento da agravante de ter sido o delito cometido em serviço pelo entendimento de ser condição inerente à conduta delituosa – Consequência não necessária – Mantença da exasperação da pena – Absolvição no tocante ao corréu por insuficiência probatória – Defendida a mudança da fundamentação para alínea “a”, segunda parte – Inviabilidade – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar um juízo de certeza – Presença de indícios suficientes que impossibilitam a mudança do fundamento absolutório como pretendido pelo recorrente – Absolvição mantida nos seus exatos termos – Recursos que não comportam provimento. (Apelação n. 6287/11 – Primeira Câmara – Decisão unânime - Relator: Juiz EVANIR FERREIRA CASTILHO – Julg. 17/12/2012) Desse modo, com esteio no judicioso parecer da eminente Procuradora de Justiça, entendo que “o crime de prevaricação foi cometido enquanto o acusado estava em serviço, não se vislumbrando qualquer irregularidade na incidência da referida agravante.” Ex positis, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do apelante, 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11